Tribunal: STF
Processo: ARE 1396838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Art. 16, par. único, IV, da Lei n. 10.826/03 Materialidade delitiva e autoria demonstradas.



    Penas corretamente fixadas.



    Recurso improvido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ora, a prova, portanto, é contundente no sentido de que os réus, por ocasião dos fatos, portavam um revólver com numeração suprimida, em infração ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.10.826/03.



    A posse irregular de arma com numeração suprimida é conduta gravíssima, por se tratar de crime pluri ofensivo, eis que, além da incolumidade pública, atinge outro bem tutelado, que é a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas. Assim, não se pode desclassificar a conduta para a figura do art. 14 da Lei n. 10.826/06



    A absolvição, portanto, é meta impossível de ser alcançada.



    Tauan Victor não se insurgiu contra a pena que lhe foi aplicada. Observo que está bem dosada e justificada, razão pela qual, resta mantida.



    Denilson, por sua vez, requer a fixação da pena-base no mínimo legal. Todavia, razão não lhe assiste.



    É que, na primeira fase, com fundamento nas circunstâncias do art. 59 do Código Pena, em se considerando os maus antecedentes (fl.172), a pena-base foi corretamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal,ou seja, 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.



    (...)



    Os maus antecedentes de Denilson justificam a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, par. 3°, do Código Penal.



    Foi fixado o regime aberto para Tauan Victor.



    A pena privativa de liberdade de ambos os réus foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e prestação pecuniária de 1salário mínimo.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente